Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708569-64.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: VALDIVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 25135544) interposta pelo Autor BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra VALDIVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA, em face da sentença (ID 25135541), por meio da qual a ação de busca e apreensão de veículo foi extinta sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, uma vez que o Autor não pleiteou a conversão da ação em execução. Foi proferido Despacho ID 32474577, por meio do qual intimou-se o Apelante para que informasse o endereço atualizado do Réu/Apelado, com o escopo de triangularizar a relação processual e facultar ao Apelado o oferecimento de contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 331, §1o, do CPC: Uma vez que a necessidade de citação do Réu para apresentar contrarrazões ao apelo não foi observada pelo Juízo a quo e para evitar futura arguição de nulidade processual, CITE-SE o Réu VALDIVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC. Considerando que a citação do Réu no endereço informado na petição inicial já restou frustrada nos autos de origem (ID 25135523) e para evitar novas diligências inócuas, INTIME-SE o Autor/Apelante para informar o endereço atualizado do Réu, notadamente considerando que teve contato com este para colher sua assinatura no termo de acordo (ID 27459496). Decorreu “in albis” o prazo para o Apelante se manifestar sobre o Despacho. Diante da necessidade de citação do Apelado para responder o recurso, sob pena de nulidade, e da inércia do Apelante em fornecer o endereço atualizado do Apelado ou requerer o que entender de direito, INTIME-SE pela derradeira vez o Apelante para que cumpra o Despacho de ID 32474577, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de resposta do Apelante fornecendo o endereço atual do Apelado, proceda-se à sua citação para exercer a faculdade do art. 1.010, §1o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2022 11:02:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador